Tribunal: TJMT
Processo: 0000842-88.2015.8.11.0028
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000842-88.2015.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, Índice da URV Lei 8.880/1994]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MARIA CATARINA DA SILVA ARRUDA - CPF: 020.740.061-01 (APELADO), RICARDO FERREIRA GARCIA - CPF: 110.797.078-40 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (REPRESENTANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE COBRANÇA – URV – CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAL DE VALOR – APOIO EDUCACIONAL ADMINISTRATIVO - CONTRATO TEMPORÁRIO – VINCULO PRECÁRIO – INEXISTÊNCIA DE DEFASAGEM - FGTS – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE RENOVAÇÕES SUCESSIVAS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA.

1. “Conforme precedentes deste Tribunal de Justiça, o servidor com vínculo exclusivamente temporário não faz jus ao direito à reposição salarial decorrente da conversão da Unidade Real de Valor – URV.” (N.U 0002580-62.2015.8.11.0012, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/08/2020, Publicado no DJE 27/08/2020)

2. Recurso conhecido e provido. Sentença retificada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé/MT,
M.M. Kátia Rodrigues Oliveira
, que nos autos da Ação de Cobrança ajuizada por
MARIA CATARINA DA SILVA ARRUDA
, que julgou procedente a pretensão inicial para determinar o pagamento das diferenças resultantes da conversão de cruzeiro real para URV, ocorrida no mês de margo de 1994, no período compreendido aos cinco últimos

anos ao ajuizamento da presente ação, no percentual de 11,98% (onze inteiros e noventa e oito décimos por cento), que deverá incidir sobre todas as parcelas percebidas pela parte autora no mencionado período, bem como reconheceu o direito ao FGTS durante o período trabalhado.

Irresignado com a sentença, o Estado de Mato Grosso interpôs recurso de apelação, arguindo que a parte Apelada possui vínculo de natureza temporária com a Administração Pública, não possuindo direito ao recebimento de valores referentes às diferenças salariais, originadas da conversão de cruzeiros reais para URV.

Com base nestes fundamentos, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, para reformar a sentença.

Sem contrarrazões, conforme certidão no id. 223887174

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela desnecessidade da sua intervenção nos autos. [id. 11413490]

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Conforme consta do relatório, cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo MUNICÍPIO DE POCONÉ contra a r. sentença que julgou procedente a pretensão inicial para determinar o pagamento das diferenças resultantes da conversão de cruzeiro real para URV, ocorrida no mês de margo de 1994, no período compreendido aos cinco últimos

anos ao ajuizamento da presente ação, no percentual de 11,98% (onze inteiros e noventa e oito décimos por cento), que deverá incidir sobre todas as parcelas percebidas pela parte autora no mencionado período, bem como reconheceu o direito ao FGTS durante o período trabalhado.

Ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Em relação ao mérito da pretensão, a parte Apelante requer a reforma da sentença, aduzindo, em síntese, que a servidora não faz jus ao recebimento de valores referentes às diferenças salariais decorrentes da conversão do cruzeiro real para URV por possuir vínculo de natureza temporária.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que assiste razão ao ente Municipal.

Sabe-se que o Supremo Tribunal Federal, em sede de recurso que teve a repercussão geral reconhecida, determinou o pagamento das perdas salariais de servidores públicos estaduais e municipais que tiveram os vencimentos convertidos por meio de lei estadual na mudança de Cruzeiro Real para Unidade Real de Valor (URV), instituída em 1994 como forma de transição para o Real, senão vejamos:

1) D
ireito monetário. Conversão do padrão monetário: Cruzeiro Real em URV. Direito aos 11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, e a sua incorporação. Competência privativa da União para legislar sobre a matéria. Art. 22, inciso VI, da Constituição da República. Inconstitucionalidade formal da lei estadual nº 6.612/94

que regula o tema da conversão do Cruzeiro Real em URV. 2) O direito ao percentual de 11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, na remuneração do servidor, resultante da equivocada conversão do Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na remuneração do servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência de indevido decréscimo no momento da conversão da moeda em relação àqueles que recebem seus vencimentos em momento anterior ao do término do mês trabalhado, tal como ocorre, no âmbito do Poder Legislativo e do Poder Judiciário por força do art. 168 da Constituição da República. 3) Consectariamente, o referido percentual deve ser incorporado à remuneração dos aludidos servidores, sem qualquer compensação ou abatimento em razão de aumentos remuneratórios supervenientes. 4) A limitação temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice decorrente do processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na ADI nº 2.323-MC/DF e na ADI nº 2.321/DF. 5) O término da incorporação dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma restruturação remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad aeternum de parcela de remuneração por servidor público. 6) A irredutibilidade estipendial recomenda que se, em decorrência da reestruturação da carreira do servidor, a supressão da parcela dos 11,98%, ou em outro percentual obtido na liquidação, verificar-se com a redução da remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória (VPNI) em montante necessário para que não haja uma ofensa ao princípio, cujo valor será absorvido pelos aumentos subsequentes. 7) A reestruturação dos cargos no âmbito do Poder Judiciário Federal decorreu do advento da Lei nº 10.475/2002, diploma legal cuja vigência deve servir de termo ad quem para o pagamento e incorporação dos 11,98% no âmbito do referido Poder. 8) Inconstitucionalidade. 9) Recurso extraordinário interposto pelo estado do Rio Grande do Norte conhecido e parcialmente provido, porquanto descabida a pretensa compensação do percentual devido ao servidor em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em URV com aumentos supervenientes a título de reajuste e revisão de remuneração, restando, por outro lado, fixado que o referido percentual será absorvido no caso de reestruturação financeira da carreira, e declarada incidenter tantum a inconstitucionalidade da Lei n° 6.612, de 16 de maio de 1994, do estado do Rio Grande do Norte.

(STF – Tribunal Pleno – RE 561.836-RN – Rel. Min. Luiz Fux – j. 26.09.2013 – publicação: 10.02.2014)

Cumpre ressaltar que no referido julgamento, a Suprema Corte consolidou o entendimento no sentido de que as regras de conversão são aplicáveis não só aos servidores dos Poderes Judiciário e Legislativo (por força do art. 168 da CF), mas a todos os servidores públicos, inclusive Estaduais e Municipais.

Nesse norte, o Tribunal da Cidadania também possui precedentes no sentido de que os servidores públicos federais, estaduais e municipais, inclusive do Poder Executivo, fazem
jus
à diferença decorrente da conversão de cruzeiro real em URV, senão vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015 NÃO CONFIGURADA. INOVAÇÃO RECURSAL. SERVIDOR PÚBLICO DO PODER EXECUTIVO. URV. APLICAÇÃO DA LEI 8.880/1994. CABIMENTO. (...)
Segundo orientação do STJ, todos os servidores públicos, sejam federais, estaduais ou municipais, incluindo aqueles vinculados ao Poder Executivo, fazem jus ao acréscimo da diferença decorrente da conversão, para URV, de seus vencimentos, pela Lei 8.880/1994, a depender da data do efetivo pagamento. (...)
” (REsp 1707028/MT, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/05/2018, DJe 23/11/2018)

No entanto, no presente caso, a parte apelada na exordial reconheceu que possui vínculo precário com administração pública.

Logo, por possuir vínculo, apenas de natureza temporária, não faz jus ao percebimento dos valores referentes às diferenças salariais decorrentes da conversão do cruzeiro real para URV.

Nesse sentido, o e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso possui o seguinte entendimento,
in verbis:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA - DIFERENÇA REMUNERATÓRIA - CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS EM UNIDADE REAL DE VALOR - SERVIDOR CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO – VÍNCULO TEMPORÁRIO - INEXISTÊNCIA DE DEFASAGEM SALARIAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - RECURSO DESPROVIDO.

Conforme precedentes deste Tribunal de Justiça, o servidor com vínculo exclusivamente temporário não faz jus ao direito à reposição salarial decorrente da conversão da Unidade Real de Valor – URV.

(N.U 0002580-62.2015.8.11.0012, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/08/2020, Publicado no DJE 27/08/2020) (destaquei)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO CÍVEL – REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE COBRANÇA – URV – PROCEDÊNCIA DO PEDIDO – REFORMA DO ATO SENTENCIAL – APLICAÇÃO DA REGRA DO ART. 1.013, § 4º, DO CPC – CONVERSÃO DA MOEDA DE CRUZEIROS REAIS EM URV – SERVIDOR COM VÍNCULO EXCLUSIVAMENTE TEMPORÁRIO – INEXISTÊNCIA DE DIREITO – RECURSO PROVIDO – PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE - SENTENÇA REFORMADA – REEXAME PREJUDICADO.

O servidor que mantém vínculo funcional exclusivamente temporário com a Administração não faz jus a qualquer recebimento ou incorporação, decorrente da conversão da moeda em URV.

(N.U 0000794-32.2015.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/08/2020, Publicado no DJE 20/08/2020) (destaquei)

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA – URV E FGTS – SERVIDORA PÚBLICA OCUPANTE DE CARGO EM COMISSÃO – LIVRE EXONERAÇÃO E NOMEAÇÃO – VÍNCULO PRECÁRIO – INEXISTÊNCIA DE DEFASAGEM – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

O servidor que possuir vínculo de natureza temporária com a Administração Pública, não faz jus ao recebimento de valores referentes às diferenças salariais decorrentes da conversão do cruzeiro real para URV – Unidade Real de Valor.

Não é devido o FGTS por ocasião de dispensa de servidor público ocupante de cargo em comissão, por se tratar de função de livre nomeação e exoneração pela Administração Pública.

(N.U 0002747-93.2014.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/03/2019, Publicado no DJE 18/03/2019) (destaquei)

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — DIFERENÇA REMUNERATÓRIA — CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS EM UNIDADE REAL DE VALOR — SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO — INEXISTÊNCIA DE DEFASAGEM.

Em caso de contratos temporários, não há que se falar em defasagem remuneratória decorrente da conversão de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor – URV.

Sentença retificada. Recursos prejudicados.

(N.U 0006333-83.2014.8.11.0037, LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12/02/2019, Publicado no DJE 19/03/2019) (destaquei)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - DIFERENÇA SALARIAL UNIDADE REAL DE VALOR – URV - SERVIDOR CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO — VÍNCULO PRECÁRIO - INEXISTÊNCIA DE DEFASAGEM - SENTENCA RETIFICADA - RECURSO PREJUDICADO.

1.
Em caso de contratos temporários, não há que se falar em defasagem remuneratória decorrente da conversão de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor – URV. (Apelação/ Remessa Necessária 173416/2016, Des. Luiz Carlos da Costa, Quarta Câmara Cível, Julgado em 07/02/2017, Publicado no DJE 22/02/2017).

2. Recurso do ente estadual prejudicado.

3. Sentença retificada "in totun".

(N.U 1006916-68.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/09/2018, Publicado no DJE 14/11/2018) (destaquei)

Por fim, no tocante ao FGTS, embora a parte apelada alegue que a contratação é irregular diante das inúmeras renovações sucessivas, é certo que não restou demonstrado, uma vez que a parte autora não juntou nos autos as renovações e tampouco mencionou na exordial qual o período que foi contratada e suas renovações.

Partindo dessas premissas, a reforma da sentença para reconhecer a improcedência dos pedidos iniciais é medida que se impõe, uma vez que a parte Apelada não faz jus, diante do seu vínculo precário, ao recebimento de valores referentes às pretendidas diferenças salariais.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE DOU PROVIMENTO e, em REMESSA NECESSÁRIA, retifico a sentença
para julgar improcedentes os pedidos iniciais da demanda.

Por derradeiro, inverto os ônus sucumbenciais, para condenar o apelado em honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspensa a execução em face da justiça gratuita, nos termos do art. 98,§3º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2024